Tribunal: STF
Processo: RE 1251667
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 52) interposto em 24.11.2020 (eDOC 55), em face de decisão em que dei provimento ao recurso extraordinário do Estado de São Paulo, ora Agravado, a fim de reconhecer a competência da Justiça Comum para processar e julgar a ação proposta pelo Agravante, nestes termos (eDOC 51):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proveniente dos embargos declaratórios que restaram providos pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 20, p. 1-3): 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - PRESCRIÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - Ao aplicar o entendimento consagrado na Súmula nº 326 desta Casa, a Turma omitiu-se quanto ao fato de que o Reclamante já percebe complementação de aposentadoria e, portanto, as parcelas que pretende ver incorporadas na base de cálculo dos seus proventos constituem-se diferenças, sujeitas à prescrição parcial e quinquenal. Acolhem-se os Embargos de Declaração e dá-se-lhes efeito modificativo para afastar a prescrição total declarada. Em consequência, passa-se ao exame das questões invocadas nos Recursos das partes, antes julgadas prejudicadas. 



    I - RECURSO DE REVISTA DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPOM E DA FAZENDA PÚBLICA - MATÉRIA CQMDM COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - SUCESSÃO - RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO - Diante do quadro fático delineado pelo Regional, não há como aferir a tese sustentada pelas Reclamadas no sentido de que não houve sucessão empresarial. Incidência da Súmula n° 126 do TST, que veda o reexame de fatos e provas. Recurso não conhecido. 



    II - RECURSO DE REVISTA DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - MATÉRIAS REMANESCENTES COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - DIFERENÇAS - Diante dos fundamentos expostos pelo Regional, não se constata ofensa ao artigo 37, caput, da Constituição Federal, na medida em que as diferenças de complementação de aposentadoria foram defendas com fundamento no Decreto n° 35.530/59, na Lei Estadual n° 9.343/96 e no ACT de 1995/1996, que garantem a paridade entre os proventos de aposentadoria e os salários dos empregados em atividade. Recurso não conhecido. 



    DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - BASE TERRITORIAL - REPRESENTATIVIDADE SINDICAL - O Regional decidiu em conformidade com a Súmula n° 288 desta Corte. Recurso não conhecido. 



    III - RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE JUROS DE MORA APLICÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - O Regional decidiu em consonância com a OJ nº 07 do Tribunal Pleno desta Corte. Recurso não conhecido. 



    JUROS DE MORA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. Nos termos da OJ n° 400 da SDI-1 do TST, os juros de mora decorrentes do inadimplemento de obrigação de pagamento em dinheiro não integram a base de cálculo do imposto de renda, independentemente da natureza jurídica da obrigação inadimplida, ante o cunho indenizatório conferido pelo art. 404 do Código Civil de 2002 aos juros de mora. Recurso conhecido e provido.” 



     



    Contra essa decisão, o Estado de São Paulo opôs embargos declaratórios alegando omissão quanto à manifestação relativa à incompetência da Justiça do Trabalho (eDOC 22).



    O Tribunal Superior acolheu os embargos para não conhecer do recurso de revista no tocante à incompetência alegada (eDOC 23).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, a recorrente aponta-se ofensa ao art. 144 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 25, p. 7):



    “A tese defendida pela Fazenda do Estado, é da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para o julgamento da presente ação, visto que a relação jurídica da autora para com o Estado de São Paulo é de natureza administrativa, sendo regido por estatuto próprio, o qual disciplina a vida funcional dos servidores, não tendo seu regramento estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho. 



    Na verdade, o vínculo jurídico estabelecido entre o recorrente e o Estado é de natureza administrativa, regido pelo artigo 12 da Lei Estadual n° 7.861/92, Lei Estadual n° 9.343/1996, e Decreto Estadual n° 35.530/59, dentre outras, tal relação não é julgada pela Justiça Especializada.”



     



    Em 24.4.2012, a Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o sobrestamento deste recurso até o Supremo Tribunal Federal julgar o Recurso Extraordinário 594.435, Tema 149 da repercussão geral (eDOC 29). 



    Em 7.10.2019, a Vice-Presidência do TST determinou o dessobrestamento do recurso extraordinário e deu-lhe seguimento, decidindo pela não aplicação do Tema 149 da sistemática da repercussão geral (eDOC 45).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    Inicialmente, observo que a matéria discutida nos presentes autos não guarda identidade com a tratada no RE 594.435, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, julgado em 24.5.2018, referente ao Tema 149 da sistemática da repercussão geral. Naquela oportunidade, discutiu-se a competência para processar e julgar causas que envolvam contribuição previdenciária instituída por Estado membro incidente sobre complementação de proventos e pensões sob sua responsabilidade, situação diversa da presente demanda, em que se discute a competência para julgar demanda envolvendo diferença de valor de complementação de aposentadoria prevista em lei estadual.



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento da Rcl 4.803, DJe 22.10.2010, Rel. Min. Dias Toffoli, firmou entendimento em sentido diverso ao do acórdão recorrido. Confira-se a ementa do julgamento:



    “RECLAMAÇÃO - ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - DISSÍDIO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO - RE Nº 121.111/SP E ADI Nº 3.395/DF-MC - CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Admissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processos de índole subjetiva quando a parte reclamante figurou como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma. 2. A reclamação é meio hábil para conservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia de suas decisões. Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395-MC/DF. 3. O caráter estatutário do vínculo dos antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA não autoriza o exercício da competência da Justiça especializada. 4. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo estatutário. 5. Reclamação julgada procedente.” (grifei)



    Do corpo do voto condutor extrai-se, ainda, o seguinte excerto:



    “(...) o Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência para reconhecer a competência da Justiça Comum para julgar demanda envolvendo antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA, tendo em vista o vínculo estatutário estabelecido.”



    No mesmo sentido, está consolidada a jurisprudência de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÕES DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA AJUIZADAS POR ANTIGOS FERROVIÁRIOS DA EXTINTA FEPASA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido que compete à Justiça comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.112.202-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/2/2019).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, POR TEREM SIDO OPOSTOS COM EFEITO INFRINGENTE E PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO DO RELATOR. PRECEDENTES. A jurisprudência deste Tribunal assentou que compete à Justiça Comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 631.049-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.9.2013).



    Nesse contexto, o recurso merece prosperar, pois pacificou-se nesta Corte o entendimento de que compete à Justiça Comum o conhecimento e o julgamento das demandas que envolvam aposentadorias e complementações de antigos ferroviários e pensionistas vinculados à FEPASA. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, a fim de reconhecer a competência da Justiça Comum para processar e julgar a ação proposta pela parte ora recorrida”. 



    Nas razões do presente agravo regimental, preliminarmente, sustenta-se, no que tange ao preenchimento dos requisitos para a concessão de complementação de aposentadoria, a incidência, no caso, das Súmulas 279 e 454 do STF. 



    Quanto à questão da competência, alega-se, em suma, que a decisão recorrida não está de acordo com o entendimento fixado pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 1.265.549-RG, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 19.09.2020, Tema 1092, da sistemática da repercussão geral. 



    Ressalta-se que a presente ação foi ajuizada na Justiça do Trabalho em 30.06.2008 e a “sentença de mérito foi proferida em 19.08.2008 (fls. 127) e os acórdãos do Tribunal Regional da 2ª Região datam de 03.11.2009 (RO OC. TST confirmou a procedência da ação em 21.09.2011 (fls. 584)” (eDOC 52, p. 9). 



    Conclui-se, então, o seguinte (eDOC 52, p. 10):



    “Portanto e diversamente do que assentou a decisão ora agravada, a competência para processar e julgar esta demanda é da Justiça do Trabalho até execução final, tendo-se em conta o posicionamento unânime do Plenário do C. STF quando do julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 1.265.549 – RG antes referido (TEMA Nº 1.092), onde, em sede de embargos de declaração, ficou declarado que as ações com pleito de diferenças de complementação de aposentadoria como a presente, que tiveram sentença de mérito proferida até a data da publicação do acórdão do julgamento do recurso no Plenário do Supremo Tribunal Federal, ou seja, 19 de junho de 2020, devem prosseguir na Justiça do Trabalho até o trânsito em julgado e final execução. 



    Fez justiça o C. STF em aplicar a referida modulação, uma vez que desde a década de 1970, por várias vezes, o Plenário desse Colendo STF e suas Turmas se posicionou de forma unânime no sentido de que competia à Justiça Comum o processamento e julgamento das ações relativas a pedido de complementação de aposentadoria envolvendo antigos ferroviários paulistas estatutários, enquanto à Justiça do Trabalho competia processar e julgar as ações idênticas promovidas por ferroviários celetistas, como é o caso do Autor, diferenciação essa importantíssima e não feita pela decisão agravada”. (grifos dos originais) 



    Ao final, pleiteia-se o provimento do presente recurso, para que seja determinado “o processamento da presente ação perante a Justiça do Trabalho até final execução” (eDOC 52, p. 36):



    A parte Agravada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 59). 



    É o relatório. Decido.



    Após detida análise dos autos e diante dos fundamentos apresentados no agravo regimental, constato que assiste razão à parte Agravante quanto à aplicação, ao caso concreto, do Tema 1092. 



    Conforme afirmado pelo Recorrente, a controvérsia constitucional em exame cinge-se ao Tema 1092 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 1.265.549–RG, Rel. Min. Dias Toffoli, em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão Virtual realizada, em 04.06.2020, fixou a seguinte tese: “Compete à Justiça comum processar e julgar causas sobre complementação de aposentadoria instituída por lei cujo pagamento seja, originariamente ou por sucessão, da responsabilidade da Administração Pública direta ou indireta, por derivar essa responsabilidade de relação jurídico-administrativa.”



    Contudo, esta Suprema Corte, em sede de embargos de declaração no mencionado RE 1.265.549, processo piloto da repercussão geral, modulou os efeitos dessa decisão, mantendo na Justiça do Trabalho os processos com sentença de mérito proferida até a data da publicação do referido acórdão (19.06.2020). Confira-se a ementa desse julgado:



    “Embargos de declaração. Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida e reafirmação de jurisprudência pacífica no STF. Competência. Justiça comum estadual e federal. Complementação de aposentadoria. Instituição por lei. Vínculo decorrente de regime de direito público. Modulação dos efeitos do julgamento para manter, na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e o final execução, todos os processos dessa espécie em que já houver sido proferida sentença de mérito até a data da publicação do acórdão do julgamento do recurso no Plenário Virtual da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (19/6/20). Embargos acolhidos, com modulação dos efeitos do acórdão embargado. 



    1. A competência para o processamento de ações em que se busca a complementação de aposentadoria instituída por lei é da Justiça comum, porque ela é decorrente de relação de direito público.



    2. Modulação dos efeitos da decisão em que se reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie nas quais houver sido proferida sentença de mérito até a data da publicação do acórdão do julgamento do recurso no Plenário Virtual da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (19/6/20).



    3. Embargos de declaração acolhidos, com modulação dos efeitos do acórdão embargado.” (grifei) (RE 1.265.549-RG-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2020)



    No caso dos autos, verifico que foi proferida sentença de mérito pela Juíza do Trabalho da 22ª Vara do Trabalho de São Paulo – Capital em 19.08.2008 (eDOC 5, p. 1).



    Desse modo, diante da modulação dos efeitos da decisão referente ao Tema 1092, oportunidade em que se “reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie nas quais houver sido proferida sentença de mérito até a data da publicação do acórdão do julgamento do recurso no Plenário Virtual da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (19/6/20)”, merece prosperar o recurso. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS NO RE 1265549 – REL. MIN. DIAS TOFFOLI. TEMA 1092 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. O Plenário desta CORTE, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 1265549, Rel. Min. DIAS TOFFOLLI, Tema 1092 da repercussão geral, modulou os efeitos da decisão, de modo que os processos que tiveram sentença de mérito proferida até a data da publicação do referido acórdão (19 de junho de 2020) prossigam na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e final execução. 2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo” (RE 1.258.192-AgR-ED-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.12.2020). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ORIUNDA DE REGIME PÚBLICO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. TEMA 1092 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS NO RE 1265549-RG. MANTIDOS NA JUSTIÇA DO TRABALHO OS PROCESSOS COM SENTENÇA DE MÉRITO JÁ PROFERIDAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. 1. Verifica-se que a controvérsia constitucional em exame cinge-se ao Tema 1092 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 1265549–RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 19.06.2020. 2. O Plenário desta Suprema Corte, em sede de embargos de declaração no RE 1265549, Tema 1092 da repercussão geral, modulou os efeitos dessa decisão, mantendo na Justiça do Trabalho os processos com sentença de mérito proferida até a data da publicação do referido acórdão (19.06.2020), até o trânsito em julgado e a correspondente execução. 3. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo” (RE 1.266.083-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.03.2021). 



    Nesse mesmo sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas: RE 590.927-AgR-segundo-ED-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.03.2021 e ARE 1.267.601, de minha relatoria, DJe 08.02.2021. 



    Destaco, por oportuno, trechos da citada decisão no RE 590.927-AgR-segundo-ED-EDv:



    “Verifico, inicialmente, que a controvérsia constitucional em exame cinge-se ao Tema 1092 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 1265549–RG, Rel. Min. Dias Toffoli, em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão Virtual realizada, em 04.06.2020, fixou a seguinte tese: ‘Compete à Justiça comum processar e julgar causas sobre complementação de aposentadoria instituída por lei cujo pagamento seja, originariamente ou por sucessão, da responsabilidade da Administração Pública direta ou indireta, por derivar essa responsabilidade de relação jurídico administrativa.’ 



    Contudo, esta Suprema Corte, em sede de embargos de declaração no RE 1265549, modulou os efeitos dessa decisão, mantendo na Justiça do Trabalho os processos com sentença de mérito proferida até a data da publicação do referido acórdão (19.06.2020). Confira-se a ementa desse julgado:



    (...)



    No caso dos autos, a 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região proferiu decisão de mérito nos recursos ordinários das partes Reclamadas em 02.09.2008 (eDOC 17), configurando-se a situação para a qual se entendeu competir à Justiça do Trabalho o julgamento de pleitos que se refiram ao tema em discussão”. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada (eDOC 51), dou provimento ao presente agravo regimental (eDOC 52) para negar provimento ao recurso extraordinário do Estado de São Paulo (eDOC 25), nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF e art. 932, V, b, do CPC, a fim de reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação proposta até o trânsito em julgado e a correspondente execução.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente